Tribunal: TJES
Processo: 5001243-80.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITOS DE IPTU - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento
do feito
, ainda que não efetivada a citação.

2. Q
uanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a Fazenda "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”.

3.

Recurso provido. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001243-80.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ERNANIO CARVALHO DE SOUZA e outros

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITOS DE IPTU - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento
do feito
, ainda que não efetivada a citação.

2. Q
uanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a Fazenda "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”.

3.

Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001243-80.2016.8.08.0050

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente daquele Juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face dos apelados
que, diante da quitação integral do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC,
condenando a municipalidade ao pagamento das custas remanescentes porventura existentes.

Em suas razões (id. 5754378), o apelante defende ser isento do pagamento das custas, bem como são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública.

S
em

contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de dezembro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente daquele Juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face dos apelados
que, diante da quitação integral do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC,
condenando a municipalidade ao pagamento das custas remanescentes porventura existentes.

Em suas razões (id. 5754378), o apelante defende ser isento do pagamento das custas, bem como são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 17/08/2023, visando a satisfação de débitos provenientes de IPTU, relativos aos exercícios de 2011 a 2014, que totalizam o importe de R$2.714,43 (dois mil setecentos e quatorze reais e quarenta e três centavos) - CDA nºs. 0045240/2015 e n° 0044932/2015.

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e antes de efetivada a citação, a parte executada efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo, sendo a execução extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A despeito de a sentença ter, inicialmente, condenado o apelante ao pagamento de custas processuais, o MM. Juiz
a quo

exerceu juízo de retratação e afastou o pagamento de tal rubrica, perdendo o apelo o objeto quanto a essa questão.

Assim, a controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do c. STJ perfilha entendimento segundo o qual “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’”
.

(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

In verbis
: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifos meus)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão,
dou-lhe provimento para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 85, §§2º e 3°, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

VOTO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO :-

Eminentes Desembargadores, relembro que cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

contra a r. sentença acostada no ID nº 5754376, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo recorrente em face de
ERNANIO CARVALHO DE SOUZA E OUTRO
, extinguiu o processo na forma do art. 924, II, do CPC/15, tendo em vista o pagamento da dívida em sua totalidade.

Iniciado o julgamento na sessão pretérita, o Eminente Relator,

Des. FÁBIO BRASIL NERY, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, deu-lhe

provimento
“
para condenar
a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 85, §§2º e 3°, do CPC”.

Para tanto, entendeu S. Exª, a princípio, pela perda do objeto do apelo quanto ao pedido de afastamento do pagamento das custas processuais, uma vez que o juízo primevo, nesse ponto, se retratou.

Por outro lado, na parte conhecida do recurso, sustentou o culto colega, em síntese, que, segundo a jurisprudência do C. STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia principal em torno da possibilidade de condenação dos executados ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito após o ajuizamento da ação executiva e antes da citação dos devedores.

A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Uns entendendo que
“
[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada”

(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Por outro lado, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “
Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]”

(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).

Pessoalmente, pedindo
vênia

ao E. Relator, prefiro me filiar nessa segunda posição, já que, em que, em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é
indevida
a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o
débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar
, como é o caso vertente.

Apesar de existirem, nos demais órgãos fracionários deste Sodalício, julgados em sentido contrário

e no mesmo sentido, a maioria da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento dessa segunda corrente ante a ausência de angularização da relação jurídica processual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –

PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE
–
OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 26 DA LEI 6.830⁄80 – RECURSO IMPROVIDO.

1. O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sem ter ocorrido a triangularização processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do contraditório.

2. Cabimento da interpretação analógica do artigo 26 da Lei 6.830⁄80. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 11030710070, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

___________________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUITAÇÃO DO QUITAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA LIDE SOMENTE EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA – DESCABIMENTO – DÉBITO TRIBUTÁRIO ADIMPLIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRECEDENTES – AJUIZAMENTO DESNECESSÁRIO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1) A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais, em ação de execução fiscal, quando efetua o pagamento da dívida tributária antes de sua citação.

2) O pagamento do débito tributário em momento anterior à propositura da execução fiscal não sujeita o devedor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais são devidos apenas em virtude de sua sucumbência na demanda judicial, sendo lícita a condenação a esse título, por exemplo, se tivesse dado causa ao ajuizamento da demanda em razão de sua inadimplência e, somente após, realizado o pagamento na via administrativa.

3) Não era necessário o ajuizamento da execução fiscal no dia 13⁄10⁄2014, eis que desde 29⁄08⁄2014 já havia sido integralmente quitada a dívida tributária, não havendo que se falar em sucumbência da parte executada à luz do princípio da causalidade.

4) Apelação cível conhecida e provida.

(TJES, Classe: Apelação, 100160043954, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

_______________________

MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ADESÃO AO REFIS - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CITAÇÃO NÃO REALIZADA AINDA SEGURANÇA CONCEDIDA. [...]
4 - O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido do Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade.

(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210060495, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022)

____________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Sobre o tema, colhe-se do colendo STJ o entendimento no sentido do [...]Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes.[...] (REsp 1915735/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 03/11/2021). 2. Aliás, dito entendimento predomina no âmbito deste TJES, motivo pelo qual é reconhecido o acerto da sentença recorrida que afasta a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a quitação do débito tributário se deu antes da citação no feito executivo fiscal.

3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000874, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 05/07/2022)

_______________________

ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140038023, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

_______________________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1- A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do Executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.

2 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140254224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Dessa forma, por não ter sido aperfeiçoada a citação da parte executada, a meu sentir, o princípio da causalidade não se aplica, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado violaria, como dito antes, princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, vale ressaltar que, na condição de vogal, proferi voto divergente sobre o tema em apreço nos autos da apelação cível registrada sob o nº 0001261-09.2014.8.08.0067, na qual, inclusive, fui designado como relator para redigir o acórdão, oportunidade em que a maioria dos membros deste órgão acompanhou a conclusão que ora se avizinha.

Assim, em coerência com o que vem decidindo a maioria deste Egrégio Colegiado, entendo que, não tendo havido a citação da parte executada, é inviável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas e custas processuais.

Ante o exposto, pedindo
vênia

ao Eminente Relator, inauguro a divergência para
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO,
e, nesta parte,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminente Presidente, por gentileza, considerando o voto de Vossa Excelência, analisando o processo durante a leitura do voto, peço vênia para reformular o meu entendimento para acompanhar a divergência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho a divergência.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001243-80.2016.8.08.0050

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VIANA

APELADO
:
ERNANIO CARVALHO DE SOUZA
e OUTRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo

MUNICÍPIO DE
VIANA
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente daquele Juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face dos apelad
o
s
que, diante da quitação integral do débito,
julgou extinto o processo,
nos termos do
art. 924, II, do CPC,
condenando a municipalidade ao pagamento das custas remanescentes porventura existentes.

Em suas razões
(id.
5754378
)
,
o apelante defende
ser
isento do pagamento das custas,
bem como são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em
17/08/2023
, visando a satisfação de débitos provenientes de IPTU, relativos aos exercícios de
2011
a 2014, que totalizam o importe de R$2.714,43 (dois mil setecentos e quatorze reais e quarenta e três centavos) - CDA nº
s.

0045240/2015 e 0044932/2015.

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e antes de efetivada a citação, a
parte
executada efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo,
sendo a execução extinta,
nos termos do
art. 924, II, do CPC.

A despeito de a sentença ter, inicialmente, condenado o apelante ao pagamento de custas processuais, o MM. Juiz
a quo
exerceu juízo de retratação e afastou o pagamento de tal rubrica, perdendo o apelo o objeto quanto a essa questão.

Assim, a
controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento d
o feito
, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do c. STJ perfilha entendimento segundo o qual “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’”
.

(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/
0
9/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

In verbis
: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifos meus)

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão,
dou-
lhe
provimento para condenar a
parte
executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
, a teor do disposto no art. 85, §§
2
º
e 3°
, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5001243-80.2016.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADOS:
ERNANIO CARVALHO DE SOUZA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, relembro que cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. sentença acostada no ID nº 5754376, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo recorrente em face de
ERNANIO CARVALHO DE SOUZA E OUTRO
, extinguiu o processo na forma do art. 924, II, do CPC/15, tendo em vista o pagamento da dívida em sua totalidade.

Iniciado o julgamento na sessão pretérita, o Eminente Relator,
Des. FÁBIO BRASIL NERY, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão,
deu-lhe

provimento
“para condenar
a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 85, §§2º e 3°, do CPC”.

Para tanto, entendeu S. Exª, a princípio, pela perda do objeto do apelo quanto ao pedido de afastamento do pagamento das custas processuais, uma vez que o juízo primevo, nesse ponto, se retratou.

Por outro lado, na parte conhecida do recurso, sustentou o culto colega, em síntese, que, segundo a jurisprudência do C. STJ,
são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia principal em torno da possibilidade de condenação dos executados ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito após o ajuizamento da ação executiva e antes da citação dos devedores.

A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Uns entendendo que
“[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada”
(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Por outro lado, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “
Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]”
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).

Pessoalmente, pedindo
vênia
ao E. Relator, prefiro me filiar nessa segunda posição, já que, em que, em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é
indevida
a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o
débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar
, como é o caso vertente.

Apesar de existirem, nos demais órgãos fracionários deste Sodalício, julgados em sentido contrário
1
e no mesmo sentido
2
, a maioria da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento dessa segunda corrente ante a ausência de angularização da relação jurídica processual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE
– OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 26 DA LEI 6.830⁄80 – RECURSO IMPROVIDO.

1. O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sem ter ocorrido a triangularização processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do contraditório.

2. Cabimento da interpretação analógica do artigo 26 da Lei 6.830⁄80. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 11030710070, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

___________________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUITAÇÃO DO QUITAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA LIDE SOMENTE EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA – DESCABIMENTO – DÉBITO TRIBUTÁRIO ADIMPLIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRECEDENTES – AJUIZAMENTO DESNECESSÁRIO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1) A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais, em ação de execução fiscal, quando efetua o pagamento da dívida tributária antes de sua citação.

2) O pagamento do débito tributário em momento anterior à propositura da execução fiscal não sujeita o devedor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais são devidos apenas em virtude de sua sucumbência na demanda judicial, sendo lícita a condenação a esse título, por exemplo, se tivesse dado causa ao ajuizamento da demanda em razão de sua inadimplência e, somente após, realizado o pagamento na via administrativa.

3) Não era necessário o ajuizamento da execução fiscal no dia 13⁄10⁄2014, eis que desde 29⁄08⁄2014 já havia sido integralmente quitada a dívida tributária, não havendo que se falar em sucumbência da parte executada à luz do princípio da causalidade.

4) Apelação cível conhecida e provida.

(TJES, Classe: Apelação, 100160043954, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

_______________________

MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ADESÃO AO REFIS - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CITAÇÃO NÃO REALIZADA AINDA SEGURANÇA CONCEDIDA. [...]
4 - O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido do Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade.
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210060495, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022)

____________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Sobre o tema, colhe-se do colendo STJ o entendimento no sentido do [...]Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes.[...] (REsp 1915735/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 03/11/2021). 2. Aliás, dito entendimento predomina no âmbito deste TJES, motivo pelo qual é reconhecido o acerto da sentença recorrida que afasta a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a quitação do débito tributário se deu antes da citação no feito executivo fiscal.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000874, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 05/07/2022)

_______________________

ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140038023, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

_______________________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1- A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do Executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.
2 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140254224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Dessa forma, por não ter sido aperfeiçoada a citação da parte executada, a meu sentir, o princípio da causalidade não se aplica, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado violaria, como dito antes, princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, vale ressaltar que, na condição de vogal, proferi voto divergente sobre o tema em apreço nos autos da apelação cível registrada sob o nº 0001261-09.2014.8.08.0067, na qual, inclusive, fui designado como relator para redigir o acórdão, oportunidade em que a maioria dos membros deste órgão acompanhou a conclusão que ora se avizinha.

Assim, em coerência com o que vem decidindo a maioria deste Egrégio Colegiado, entendo que, não tendo havido a citação da parte executada, é inviável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas e custas processuais.

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao Eminente Relator, inauguro a divergência para
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO,
e, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 35050144506, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017; TJES, Classe: Apelação, 6110065189, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016; TJES, Classe: Apelação, 69150011893, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016; TJES, Classe: Apelação, 6140007292, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 16/11/2016.

2
TJES, Classe: Apelação, 69150051188, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2017, Data da Publicação no Diário: 04/04/2017; TJES, Classe: Apelação, 11070049207, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016; TJES, Classe: Apelação, 6110001150, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 19/10/2016.